Tribunal: TCU
Processo: 020.241/2016-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:
Pedidos de Reexame contra acórdão proferido no âmbito de auditoria realizada com o objetivo de verificar a regularidade de atos de transferência do gerenciamento de serviços públicos de saúde para Organizações Sociais.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de auditoria em que se apreciam pedidos de reexame interpostos por Daniel Ricardo Soranz Pinto, Domenica Soares Leite, Sílvia Cristina Fonseca de Araújo, Paulo César de Almeida Mattos, Bruna Peregrino Bomfim Suzarte, Paula Travassos de Lima, Reynaldo Pinto de Souza Braga Junior, Raffaela Peixoto de Silva Oliveira e João Luiz Ferreira Costa contra o Acórdão 827/2023-TCU-Plenário , relator Ministro Benjamin Zymler, em que foi aplicada aos ora recorrentes foi aplicada multa prevista no art. 58, II, da Lei 8.443/1992, em decorrência de irregularidades da transferência do gerenciamento de serviços públicos de saúde para organizações sociais pelo Município do Rio de Janeiro/RJ, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, por unanimidade, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento nos arts. 32, parágrafo único, 33 e 48 da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 285 e 286 do RI/TCU, em: 9.1. conhecer dos pedidos de reexame interpostos por Daniel Ricardo Soranz Pinto, Domenica Soares Leite, Sílvia Cristina Fonseca de Araújo, Paulo César de Almeida Mattos, Bruna Peregrino Bomfim Suzarte, Paula Travassos de Lima e Raffaela Peixoto de Silva Oliveira para, no mérito, dar-lhes provimento, tornando sem efeito a aplicação de multas a esses responsáveis prevista nos subitens 9.3.1 e 9.3.4 da deliberação recorrida; 9.2. conhecer dos pedidos de reexame interpostos por Reynaldo Pinto de Souza Braga Junior e João Luiz Ferreira Costa para, no mérito, negar-lhes provimento; 9.3. notificar os recorrentes e a unidade jurisdicionada a respeito deste acórdão.